Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716694-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO LUA CUTRIM FERREIRA, PEDRO PAULO CRUZ COUTO PINHEIRO, RAFAEL ALEXANDRINO DE AQUINO, RANIEL DAVIDSON NUNES DO NASCIMENTO, RAPHAEL BARBOSA FERREIRA, PRISCILLA GOMES NERES DE VASCONCELOS, THAYNA BATISTA DA COSTA, RODRIGO PEREIRA RIBEIRO, THIAGO BATISTA DA SILVA, THIAGO DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO LUÃ CUTRIM FERREIRA E OUTROS, em face de pronunciamento do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0706782-58.2020.8.07.0018), indeferiu o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes (decisão de id 91700683 dos autos originais). Em apertada síntese, os agravantes alegam que não reúnem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seus sustentos e os de suas famílias. Nesse sentido, aduzem que estudam para concurso, pleiteando uma vaga de emprego na Administração Pública, sendo alguns deles desempregados e outros, apesar de possuírem empregos, auferem renda em montante inferior àquele consolidado pela jurisprudência para serem considerados hipossuficientes. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão e deferir-lhes a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, a incapacidade financeira dos agravantes está, a priori, alicerçada nos documentos juntados ao processo original (id’s 91658188/94 e id’s 91660845/47), referentes a carteiras de trabalho e contracheques, por meio dos quais é possível concluir que os agravantes recebem salário em montante inferior ao décuplo do salário-mínimo, valor adotado como parâmetro por esta colenda Turma para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, da análise dos documentos acima mencionados, dos 10 (dez) agravantes, o que recebe maior renda mensal é Rodrigo Pereira Ribeiro, no valor de R$ 4.909,08 (quatro mil novecentos e nove reais e oito centavos) – id 91658191, p. 7 – o que equivale a menos de 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, vislumbro o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo a quo para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim sendo, à míngua da demonstração de elementos que possam contrariar as declarações de hipossuficiência prestadas pelos próprios autores, ora agravantes, na petição inicial e respectiva emenda, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator